Tribunal: STF
Processo: Rcl 87050
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Paulo Tavares dos Santos e Cledson dos Santos Barboza, contra ato omissivo do Juízo de Direito do 1º Núcleo Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por suposta ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, a defesa narra que os reclamantes se encontram presos preventivamente desde a audiência de custódia realizada em 15/09/2025, no âmbito do processo nº 0876050-63.2025.8.20.5001 (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que, desde a prisão, protocolizou, por três vezes, pedidos de habilitação e acesso integral aos autos do referido procedimento, com o objetivo de conhecer os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a segregação cautelar e, assim, exercer plenamente o direito de defesa (eDOC 1, p. 3).



    Os reclamantes sustentam que o acesso aos autos foi negado por meio de uma "omissão contumaz", sob a justificativa de que o feito tramitava em "segredo de justiça" (eDOC 1, p. 4). 



    Alegam que tal negativa, ao impedir o conhecimento dos elementos de prova já documentados no procedimento, configura violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante ao defensor o direito de acesso amplo às provas já consolidadas na investigação (eDOC 1, p. 5).



    Pugnam, em sede liminar, pela imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requerem a confirmação da afronta à Súmula Vinculante 14, a determinação de acesso irrestrito aos autos e a declaração de nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir da audiência de custódia (eDOC 1, p. 12-13).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 11), as quais foram devidamente prestadas (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento da perda de objeto quanto ao pedido de acesso e pela improcedência dos demais pleitos (eDOC 15).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, constata-se a superveniência de fato que esvazia parte do objeto desta reclamação e prejudica a análise dos demais pedidos na forma pretendida. Conforme comunicado no ofício juntado aos autos (eDOC 13), o juízo de origem, em 09/11/2025, proferiu decisão na qual deferiu a habilitação dos advogados constituídos e liberou o acesso integral ao conteúdo do inquérito (eDOC 13, p. 3).



    Consta expressamente da comunicação que, naquela oportunidade, o juízo reconheceu a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 14 e que "não havia diligências sigilosas pendentes que justificassem qualquer restrição de acesso" (eDOC 13, p. 3).



    A decisão judicial proferida na origem atendeu integralmente à pretensão de acesso aos autos veiculada nesta sede, nos exatos limites estabelecidos pela Súmula Vinculante 14. 



    Desse modo, tendo sido plenamente satisfeito o pleito, não subsiste utilidade no provimento jurisdicional desta Corte quanto a este ponto, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto da reclamação no que tange ao pedido de acesso.



    Restam os pedidos de anulação dos atos processuais e de soltura dos reclamantes, os quais são improcedentes. A jurisprudência consolidada desta Corte exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de atos processuais, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS DA DEFESA EM AUDIÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: ampla defesa e contraditório. Juntada de laudos periciais. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia. (...) 3. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes. (...). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”. (AP 2.437 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28/02/2025)



    No caso, com a superveniente liberação do acesso integral aos autos, eventual prejuízo decorrente da omissão anterior foi sanado, permitindo à defesa, a partir de então, exercer plenamente suas prerrogativas, inclusive a de impugnar os atos e as provas produzidas. Não se justifica, portanto, a anulação automática de todos os atos praticados.



    Ademais, conforme informado pelo juízo reclamado, na mesma decisão de 09/11/2025, a situação prisional dos reclamantes foi reavaliada, resultando na manutenção da custódia de João Paulo Tavares dos Santos e na substituição da prisão de Cledson dos Santos Barboza por medidas cautelares diversas (eDOC 13, p. 3). 



    Eventual insurgência contra a legalidade ou os fundamentos desse novo ato judicial, proferido em um contexto de pleno acesso aos autos, deve ser veiculada pelo meio processual adequado, e não por esta via reclamatória, cujo objeto original se exauriu.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República bem pontuou que "a validade e a fundamentação dessa nova decisão cautelar, que não é o ato reclamado originalmente, (...) deve ser atacada por via própria, como recurso ou habeas corpus pertinente" (eDOC 15, p. 4).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, quanto ao pedido de acesso aos autos, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e julgo improcedentes os pedidos de anulação dos atos processuais e de soltura dos reclamantes.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente